Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
3. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
4. A multa está devidamente fundamentada, tendo em vista que o agravante tentou, por via transversa, análise de pedido já denegado em primeira instância e em grau recursal, e, mesmo intimado sobre possível condenação em multa, o embargante afirmou que não fora realizado o recolhimento em dobro por falta de intimação específica, contudo, o próprio embargante colaciona o despacho que intima sobre recolhimento em dobro.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.